Tribunal: CARF
Processo: 17613.720321/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17613.720321/2012-61
ACÓRDÃO
2001-007.263 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANALIA LEITE BOTTECCHIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
IRRF.
AÇÃO
JUDICIAL
TRABALHISTA.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
O imposto de renda retido na fonte que incide sobre rendimentos
recebidos acumuladamente decorrentes de acordo realizado em ação
judicial trabalhista poderá ser compensado pelo beneficiário na declaração
de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar, eis que o lançamento deve se conformar à realidade
fática.
Mantém-se a glosa quando os elementos de prova que fundamentam as
alegações suscitadas não se prestam a demonstrar a efetiva ocorrência de
retenção na fonte do imposto remanescente deduzido no ajuste anual.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.263 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17613.720321/2012-61
2

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 123/128):
Contra a contribuinte acima identificada foi emitida por auditor-fiscal da
Delegacia da Receita Federal em Vitória/ES, notificação de lançamento referente
ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2010, ano-calendário 2009. A
contribuinte foi cientificada do lançamento em 06/01/2012, conforme Aviso de
Recebimento (fl. 117). O valor do crédito tributário apurado está assim
constituído, conforme Demonstrativo do Crédito Tributário:
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar
-
Multa de Ofício (passível de redução)
-
Juros de Mora (cálculo até 29/12/2011)
-
Imposto de Renda Pessoa Física sujeito à multa de mora
16.782,12
Multa de Mora (não passível de redução)
3.356,42
Juros de Mora (cálculo até 29/12/2011)
2.990,57
Crédito Tributário Apurado
23.129,11
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pela
contribuinte supracitada, foi efetuado lançamento de oficio, tendo em vista que
foi apurada a seguinte infração:
- Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
Compensação indevida de imposto de renda retido na fonte. Foi
considerado o valor do IRRF informado pela Caixa Econômica Federal,
através da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - Dirf. Valor
glosado: R$ 16.782,12.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.263 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17613.720321/2012-61
3
O Enquadramento Legal encontra-se nos autos.
Em 06/02/2012, no pedido de impugnação (fl. 02), acompanhado dos
documentos de fls. 03/97, a contribuinte alega que:
- o valor corresponde a retenção do imposto de renda retido sobre
rendimentos recebidos em virtude de ação judicial;
- protocolou petição na 4a Vara Federal do Trabalho solicitando ofícios para
regularização das informações para retificação da sua declaração.
Requer acolhida a presente impugnação.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
RENDIMENTO RECEBIDO DE PESSOA JURÍDICA.
As verbas trabalhistas recebidas em decorrência de ação judicial constituem
rendimento tributáveis e dever ser oferecidos à tributação na Declaração de
Ajuste Anual, executadas as verbas isentas e não tributáveis e as tributadas
exclusivamente na fonte.
COMPENSAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Mantem-se a glosa efetuada quando os valores deduzidos, na Declaração de
Ajuste Anual, a título de imposto de renda retido na fonte não são comprovados
por documentação hábil e idônea.
Cientificada da decisão em 11/09/2013 (fls. 138/139), a contribuinte, em
09/10/2013, interpôs recurso voluntário (fls. 139), insurgindo-se contra a manutenção da
autuação, pugnando pela correção da declaração de ajuste anual apresentada, para contemplar
corretamente o valor tributável recebido acumuladamente decorrente da ação trabalhista
ajuizada, cujo valor do imposto devido e apurado no ajuste anual já foi recolhido aos cofres
públicos.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 140/148.
Em 27/10/2023, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Thiago
Duca Amoni, ocorrido em 20/06/2023, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 150), sendo-
me distribuído em 28/03/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.263 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17613.720321/2012-61
4
VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da compensação indevida do imposto de renda retido na fonte:
O litígio recai sobre a compensação indevida do imposto retido na fonte,
decorrente de ação judicial trabalhista, no valor de R$ 16.782,12 (relativo a diferença entre o valor
declarado e o informado em DIRF: R$ 41.572,93 – R$ 24.790,81), apurada em sede de revisão da
DAA/2010 apresentada, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, com especial destaque para o ajustamento dos rendimentos recebidos
acumuladamente na aludida demanda judicial trabalhista.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados,
aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fl. 123/128), atendo-se
às informações contidas no lançamento (fls. 112/115), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre a
dedução pleiteada. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários para efeito
de confirmar as informações declaradas. Não se pode olvidar que na relação processual tributária,
compete ao sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação de
irregularidades suscitada. Conclui-se, portanto, que a comprovação dedução realizada, quando
exigida e não apresentada, autoriza a glosa da dedução pleiteada e a consequente tributação dos
valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu
turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o
ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.263 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17613.720321/2012-61
5
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões contundentes a modificar o julgado – limitando-se basicamente em repisar as alegações da
peça impugnatória, sendo certo que pelos documentos acostados, não restou demonstrada a
retenção remanescente do IRRF glosado, cujos valores lançados em DIRF pela CEF sob tal rubrica
foram aquiescidos pela própria contribuinte, conforme, aliás, certificado na decisão de piso,
impossibilitando assim o respectivo aproveitamento conforme declarado – me convenço do acerto
da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto
condutor (fls. 126/128), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no art. 114, §
12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
Analisando os documentos juntados aos autos constata-se que se trata de
demanda trabalhista com o objetivo de receber diferenças salariais e de FGTS.
A contribuinte, em petição protocolada em 02/02/2012 junto à 4a Vara do
Trabalho do Espírito Santo afirma que houve erro da Caixa Econômica Federal
quando da informação dos rendimentos pagos à Receita Federal (fls. 11/15).
Será, portanto, analisado se os valores informados na Declaração de Ajuste Anual
estão corretos.
Primeiramente, será calculado o percentual de rendimentos tributáveis e
rendimentos isentos e não tributáveis (FGTS) recebidos.
Em termos de valor original, tem-se a seguinte proporção, conforme tabela de
cálculo (fl. 77):

A contribuinte recebeu, líquido de imposto de renda e de honorários
advocatícios, R$ 103.579,33 e R$ 45.160,66, perfazendo um total de R$
151.739,99, conforme Alvarás 28/2009 e 538/2009 (fls. 69 e 80), respectivamente.
Será feita, portanto, a proporcionalização dos valores recebidos, a fim de
determinar os rendimentos tributáveis líquidos recebidos:

Foi retido R$ 16.782,12 e R$ 7.460,95 de imposto de renda na fonte, totalizando
R$ 24.243,07 (fls. 69 e 80).
Discriminação
Valor
Percentual
Rendimentos Tributáveis (diferenças salariais)
62.661,51
86,51%
Rendimentos Isentos e não Tributáveis (FGTS) 9.770,79
13,49%
Total
72.432,30

100,00%
Discriminação
Valor
Percentual
Rendimentos Tributáveis (diferenças salariais)
131.270,27
86,51%
Rendimentos Isentos e não Tributáveis (FGTS) 20.469,72
13,49%
Total
151.739,99

100,00%
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.263 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17613.720321/2012-61
6
Cabe ressaltar que ao valor líquido recebido, deverá ser acrescido o valor
recolhido a título de imposto de renda retido na fonte, conforme dispõe o art.
725, do Decreto no 3.000/99:
Art. 725. Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo
beneficiário, a importância paga, creditada, empregada, remetida ou
entregue, será considerada líquida, cabendo o reajustamento do
respectivo rendimento bruto, sobre o qual recairá o imposto, ressalvadas
as hipóteses a que se referem os arts. 677 e 703, parágrafo único (Lei no
4.154, de 1962, art. 5o, e Lei no 8.981, de 1995, art. 63, § 2o).
O rendimento correto a ser declarado seria o seguinte:

Constata-se uma omissão de rendimentos de R$ 1.691,86 que não foi lançada
pela autoridade lançadora e que, também, não poderá ser realizada nesta
instância de julgamento, o que caractezaria uma inovação.
Portanto, a contribuinte informou rendimentos em valor menor do que aquele
que deveria ter sido declarado.
Quanto ao imposto de renda retido na fonte, foi comprovada a retenção de R$
24.243,07 (fls. 69 e 80).
A impugnante informou R$ 41.572,93 de imposto de renda retido na fonte.
Foi glosado R$ 16.782,12, restando R$ 24.790,81, valor superior ao encontrado,
mediante análise deste acórdão, mas idêntico ao valor informado na Declaração
do Imposto de Renda Retido na Fonte - Dirf (fl. 122).
A contribuinte não trouxe documentos adicionais para demonstrar que foi retido
valor superior ao apurado.
Ademais, a impugnante concorda com a retenção do imposto de renda na fonte
no valor de R$ 24.790,81, conforme petição dirigida ao Juiz Federal da 4a Vara do
Trabalho de Vitória (fl. 13):
É imperioso destacar, desde logo, que os valores do IR que foram retidos da
Reclamante, estão corretos, ou seja: R$ 17.329,86 + R$ 7.460,95 = R$
24.790,81 (vinte e quatro mil, setecentos e noventa reais e oitenta e um
centavos).
Portanto, está correta a infração apurada de compensação indevida de imposto
de renda retido na fonte.
Discriminção
Valor
1
Rendimentos Tributáveis Recebido
(Líquido de Imposto de Renda Retido na Fonte) 131.270,00
2
IRRF
24.243,07
3
Rendimentos Tributáveis (1 + 2)
155.513,07
4
Rendimentos declarados
153.821,21
5
Omissão de rendimentos (3 - 4)
1.691,86

Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.263 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17613.720321/2012-61
7
Portanto, à mingua de comprovação efetiva por meio de documentação consistente
e hábil acerca da retenção do IR Fonte remanescente relativo ao ano-calendário autuado, bem
como levando-se em conta que o rendimento a ser declarado deverá corresponder aos valores
brutos recebidos, com base no art. 725 do RIR/99 – sendo certo que a própria Recorrente
confirma expressamente a correção do IR Fonte total retido, o qual, por sua vez, juntamente com
os rendimentos recebidos, estão literalmente registrados na DIRF apresentada pela CEF para o
ano-calendário autuado (fls. 122) – correto é procedimento fiscal, razão pela qual mantenho
subsistente o crédito tributário exigido.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exta dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco realizar a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 158
DF CARF MF
Original